Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Apelação cível. Cerceamento de defesa: não o configura o julgamento antecipado com base na prova documental, quando inútil a produção de outra espécie probatória. Gratuidade de justiça: sua revogação depende de prova suficiente, não produzida no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Indevida indenização por benfeitorias. Documento que se refere a outra imóvel. Sentença confirmada.